Tribunal: TJDFT
Processo: 0743234-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0743234-24.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUISA CRISTINA FERREIRA DAMASCENO IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO da decisão que indeferiu o pedido de liminar no presente habeas corpus, impetrado em favor de Luísa Cristina Ferreira Damasceno, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 0705489-92.2020.8.07.0005, decretou a prisão preventiva da paciente e indeferiu pedido de revogação, respectivamente (ID’s 20080170 - Pág. 16/17 e 20080173 - Pág. 2/3), pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (diversas vezes) e associação criminosa. A Defesa alega que a prisão da paciente tornou-se ilegal, diante do excesso do prazo de 10 (dez) dias para a conclusão do inquérito policial. Salienta que a paciente encontra-se recolhida desde 03/09/2020 e que os autos ainda aguardam o encaminhamento do inquérito policial para eventual oferecimento de denúncia. Anota que o prazo para a conclusão do inquérito policial findou-se em 18/09/2020. Defende que o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento de denúncia, conforme previsão dos artigos 10 e 46 do Código de Processo Penal, tornou ilegal a manutenção da prisão preventiva da paciente, impondo seu relaxamento ou sua revogação. Argumenta haver violação ao princípio da duração razoável do processo pela perpetuação da investigação e ofensa à liberdade de locomoção da paciente. Sustenta que a presunção acerca de eventuais atos que a paciente possa praticar em liberdade não autoriza a manutenção da prisão, pois, no caso, o transcurso de quase 30 (trinta) dias desde a sua custódia sem sequer haver a conclusão do inquérito policial torna a prisão preventiva ilegal, autorizando-se a substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo pela ausência de informação de interferência da indiciada e que pretende fugir de sua responsabilidade penal. Pede a reconsideração do pedido de liminar em razão da demora injustificada no encaminhamento do inquérito policial e eventual denúncia, deferindo-se medida cautelar diversa da prisão, com a expedição de alvará de soltura em favor da paciente. É o relatório. O pedido de reconsideração não deve ser acolhido. A Defesa justifica o pleito de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar ao argumento de que a prisão preventiva da paciente tornou-se ilegal pelo decurso do prazo previsto para a conclusão do inquérito policial e do oferecimento da denúncia nos casos de indiciado preso. Conquanto o pedido de reconsideração venha instruído com o despacho de ID 20251573, p. 2, no qual a autoridade impetrada remete os autos ao Ministério Público “para manifestação quanto à conclusão do inquérito e eventual oferecimento de denúncia”, o mesmo não se mostra suficiente para comprovar de plano a aventada ilegalidade, sobretudo diante da impossibilidade de acesso aos autos de referência na origem, por tramitarem sob sigilo (autos no 0705489-92.2020.8.07.0005). Ademais, verifica-se que idêntico pedido foi formulado perante o Juízo de origem em 1o/10/2020, nos autos do pedido de liberdade provisória no 0706993-36.2020.8.07.0005, de modo que convém aguardar o exame do pleito de relaxamento da prisão por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da denúncia pelo Juízo a quo, que detém o amplo conhecimento da situação processual dos autos e, assim, terá maiores condições de aferir a aventada ilegalidade. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Renove-se o pedido de informações, registrando expressamente no ofício de requisição a necessidade de a autoridade impetrada informar a situação processual atual do feito na origem, bem como encaminhar a decisão que apreciou a petição de ID 73694930, protocolada nos autos ProFia no 0706993-36.2020.8.07.0005. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador